Tribunal: TJMT
Processo: 1001768-66.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001768-66.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SALLVE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 32.124.385/0001-95 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), DANILO ANDRADE MAIA - CPF: 224.074.560-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL-ICMS. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. TEMA 1.266/STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL
. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o sobrestamento do recurso de apelação, ao reconhecer a necessidade de aguardar o julgamento do Tema 1.266/STF, que discute a aplicação conjunta das anterioridades anual e nonagesimal na cobrança do DIFAL-ICMS.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao considerar necessária a análise das duas anterioridades.

III. Razões de decidir

3.

Não há omissão, contradição ou erro material, pois o acórdão analisou de forma clara e fundamentada a necessidade do sobrestamento, considerando o pedido recursal do Estado, que abrange a exigibilidade do tributo durante todo o exercício de 2022, incluindo a anterioridade anual.

4.
As
ADIs
7066, 7070 e 7078 não afastam o sobrestamento, pois não esgotam a matéria constitucional em debate no Tema 1.266/STF.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. É imprescindível aguardar o julgamento do Tema 1.266/STF, que trata da aplicação conjunta das anterioridades anual e nonagesimal na cobrança do DIFAL-ICMS, dada a amplitude do pedido recursal do Estado."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 150, III, 'b' e 'c'; CPC,
arts
. 494 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Egrégia

Câmara
:

Trata-se
de embargos de declaração opostos por
Sallve Comércio de Cosméticos Ltda.
contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno no 1001768-66.2022.8.11.0041, conforme ementa a seguir transcrita (Id. 264155274):

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. TEMA 1266/STF. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do recurso de apelação, no qual se discute a incidência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de afastamento do sobrestamento com base em precedentes das
ADIs
7066, 7070 e 7078; e (
ii
) a necessidade de aguardar o desfecho do Tema 1266, que aborda a aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do DIFAL-ICMS.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1266 do STF envolve questão constitucional diretamente relacionada ao mérito da controvérsia, abrangendo a aplicação das anterioridades anual e nonagesimal, razão pela qual é imprescindível aguardar o julgamento do referido

4. As decisões das
ADIs
mencionadas não afastam a necessidade do sobrestamento, pois não esgotam a matéria discutida no Tema 1266.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É indispensável aguardar o desfecho do Tema 1266/STF para a análise da aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, uma vez que tal questão é essencial para a definição da incidência do DIFAL-ICMS em operações interestaduais."

Jurisprudência relevante citada:
STF,
ADIs
7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 2022; STF, Tema 1266, RE no 1.426.271, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28/08/2023.

Nas razões recursais, a Embargante alega ter havido erro material no acórdão ao considerar que a controvérsia envolveria a aplicação da anterioridade anual, quando, na realidade, a demanda se restringe à discussão sobre a anterioridade nonagesimal, limitada ao período de 1o de janeiro a 5 de abril de 2022. Afirma que tanto a petição inicial quanto a sentença delimitaram expressamente a controvérsia a esse intervalo temporal, inexistindo qualquer pedido ou decisão acerca do restante do ano de 2022.

Além disso, reforça que a matéria já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das
ADIs
7066, 7070 e 7078, ocasião em que se reconheceu a necessidade de observância apenas da anterioridade nonagesimal, afastando-se a cobrança do DIFAL-ICMS até abril de 2022 — precisamente o período discutido nos autos. Diante dessas alegações, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de suprir o alegado erro material e determinar o prosseguimento regular do feito, com o afastamento do sobrestamento (Id. 270850858).

O Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 275341361).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos p
or

Sallve
Comércio de Cosméticos Ltda.

contra o acórdão de Id. 2
6
8719767
, que
nego
u
provimento ao
agravo interno interposto.

O acórdão embargado manteve a decisão monocrática que determinou o sobrestamento do recurso de apelação, ao concluir ser imprescindível aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1.266 do STF, diante da necessidade de definição sobre a aplicação conjunta das anterioridades anual e nonagesimal na cobrança do DIFAL-ICMS.

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer decisões judiciais que apresentem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

O artigo 1.022 do CPC especifica as hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios:

“Art. 1022:
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

O Regimento Interno deste Tribunal também disciplina o processamento dos embargos de declaração:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

[
...
]
b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso sob apreciação,
a
Embargante alega que este Tribunal incorreu em erro material ao incluir a anterioridade anual na controvérsia, quando a demanda se restringe à anterioridade nonagesimal.

Pois bem. A despeito das alegações da Embargante,
não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material
no acórdão impugnado. Da leitura do voto condutor, observa-se que a questão de mérito apontada como erro material foi devidamente examinada e fundamentada por este Relator:

“
A questão central da ação originária versa sobre o afastamento da cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) incidente sobre as vendas interestaduais de mercadorias realizadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, localizados no Estado de Mato Grosso, no período de janeiro a março de 2022, com fundamento no princípio da anterioridade nonagesimal, consagrado no artigo 150, III, “c”, da Constituição Federal.

A sentença recorrida concedeu a segurança com base no art. 3o da Lei Complementar no 190/2022, cuja constitucionalidade ainda não foi plenamente definida pelo Supremo Tribunal Federal. Diante disso, torna-se inviável apreciar a insurgência apresentada nos presentes autos, visto que sua análise implicaria necessariamente adentrar no mérito da matéria em discussão no Tema 1266.

É irrelevante limitar a discussão apenas à cobrança referente ao período de janeiro a março de 2022, uma vez que o Tema 1266/STF
abrange ambas as anterioridades, tanto nonagesimal quanto anual.

[...]

Assim, a questão tratada nestes autos, objeto do recurso de apelação, que busca a continuidade da cobrança do tributo ao longo de todo o ano de 2022, está intrinsecamente ligada ao desfecho do julgamento do Tema 1266.

[...]
”

O acórdão embargado analisou de forma
clara e fundamentada
a necessidade de sobrestamento do feito. Conforme se verifica,
o pedido recursal do Estado é expresso ao requerer a reforma da sentença para manter a exigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022
, o que, por evidente, alcança não apenas a anterioridade nonagesimal, mas também a anual.

Logo, a controvérsia trazida pela apelação do Estado não se limita ao período de janeiro a abril de 2022, como tenta fazer crer a Embargante, mas
envolve também a possibilidade de cobrança no restante do ano
, o que impõe a necessidade de aguardar o julgamento do
Tema 1.266/STF
.

Ademais, destaca-se que o tema paradigma abrange ambas as anterioridades, envolvendo a análise da constitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar no 190/2022, dispositivo utilizado como fundamento para a concessão da segurança na origem. Considerando que a constitucionalidade desse artigo ainda não foi plenamente definida pelo Supremo Tribunal Federal, reforça-se a necessidade de manter o sobrestamento do feito.

De igual forma, restou consignado que as
ADIs
7066, 7070 e 7078
, invocadas pela parte,
não esgotam a matéria constitucional
relativa à aplicação conjunta das anterioridades anual e nonagesimal, tema que se encontra
submetido à repercussão geral no Supremo Tribunal Federal
.

Desta feita, em que pesem as alegações d
a
Embargante, não se verifica nenhum dos pontos afirmados, pretendendo
a
recorrente a modificação do julgado de acordo com sua conveniência, o que não se pode admitir em sede de embargos de declaração.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios, mantendo-se o r. acórdão em todos os seus termos.

Por derradeiro,
advirto que eventual resistência injustificada ao andamento do processo ou a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação das sanções legais cabíveis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025